Tribunal: TJSP
Processo: 2286565-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE SALDO EM CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU ARGUIÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA, BEM COMO DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA. Controvérsia envolvendo a realização de saques indevidos e a correta aplicação dos índices de correção e remuneração do saldo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE SALDO EM CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU ARGUIÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA, BEM COMO DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA. Controvérsia envolvendo a realização de saques indevidos e a correta aplicação dos índices de correção e remuneração do saldo de conta individualizada atrelada ao PASEP. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 1150, Banco do Brasil responde, em tese, por qualquer falha na prestação do serviço de administração da conta individualizada, em especial pela "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa". Legitimidade passiva da instituição financeira, o que endossa a competência desta Justiça Estadual. ÔNUS DA PROVA. Diante da alegação, pelo réu, de saques realizados diretamente no caixa de agências bancárias, incumbe ao requerido, responsável pelo pagamento, fazer prova do ato e, por conseguinte, da exatidão do saldo atual informado. Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo 1300. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão unipessoal que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recurso prejudicado ante o julgamento do agravo principal. RECURSO NÃO CONHECIDO.